Tribunal: TJMT
Processo: 1047979-68.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047979-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 570.331.101-20 (APELANTE), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CLÁUSULA QUE PREVÊ A PERDA DE DESCONTOS SOBRE A DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – LIBERDADE DAS PARTE TRANSACIONAREM – INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CC - ACORDO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve-se ter em conta que o acordo faz lei entre as partes e, à míngua de qualquer nulidade capaz de invalidar os termos pactuados, o ajuste deve ser observado em sua integralidade, até porque, é lícito aos interessados transacionar para prevenir o litígio, a rigor do artigo 840 do Código Civil.

É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de “invadir” a conta do mutuário e promover a retenção da integralidade de seus vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira.

Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, revelando, esse dispositivo contratual, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Jones da Silva Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1
.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário C/C Nulidade de Cláusula Abusiva e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
Por conseguinte, condenou
o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante afirma que possuía uma dívida com o banco apelado no valor de R$ 26.159,20 (vinte e seis mil cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), razão pela qual as partes firmaram o Compromisso de Pagamento nº 201701240782, em 07/06/2017, cuja negociação consistiu numa entrada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com vencimento em 12/06/2017 e mais 40 (quarenta) parcelas mensais e fixas de R$ 616,48 (seiscentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), sendo a primeira com vencimento em 12/07/2017 e a última em 12/10/2020, a serem pagas mediante boletos bancários.

Diz que, até a parcela vencida em 12/07/2019, cumpriu regularmente o compromisso avençado, e que, todavia, em razão de sua profissão, foi obrigado a se mudar do Município de Araputanga para Cuiabá, o que impactou no seu orçamento financeiro e o impossibilitou de adimplir com o pagamento, tempestivo, das parcelas vencidas em 12/08/2019 e 12/09/2019.

Afirmou que, em razão desse inadimplemento, o banco lançou mão da “Cláusula 11” do referido ajuste, que estabelece que, no caso de descumprimento do compromisso firmado, a dívida voltaria a ser cobrada pelo seu valor original e que as parcelas pagas constituirão mera amortização do saldo devedor.

Alega que, em decorrência da incidência da mencionada cláusula, o banco começou a reter todo valor creditado em sua conta corrente, incluindo a integralidade de seus vencimentos (salários) do mês de setembro de 2019 e, em descumprimento da tutela de urgência deferida, também do mês de outubro de 2019.

Sustenta a abusividade da referida cláusula, à luz do artigo 51, IV, do CDC, enfatizando que a retenção integral dos seus vencimentos viola o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, do Mínimo Existencial, revelando-se, nitidamente, prática abusiva.

Pondera que, por ser servidor público estadual, na função de policial militar, de dedicação exclusiva, possui como única fonte de renda os seus vencimentos, de modo que, ao reter, mensalmente, a integralidade de seus subsídios, o banco apelado o deixou em situação de miserabilidade.

Enfatiza que já havia quitado 64,65% (sessenta e quatro vírgula sessenta e cinco por cento) do acordo entabulado, e que, por atraso em duas parcelas, no valor de R$ 616,48 (seiscentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), por motivos alheios à sua vontade, porque decorreu de mudança de cidade, por motivo de trabalho, o banco apelado desconsiderou os esforços despendidos por ele para promover a quitação de dívida, ferindo a boa-fé objetiva das relações obrigacionais e ao dever anexo de cooperação.

Destaca que as partes, nas relações obrigacionais, possuem o dever de velar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, situação não observada pelo banco apelado, ao lançar mão da “Cláusula 11” do contrato sub judice.

Por fim, sustenta a nulidade da referida cláusula, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 83335134.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Ressai dos autos, e constitui fato incontroverso, que o autor
Jones da Silva Oliveira
teve a totalidade de seu salário, o qual era depositado na conta corrente mantida junto à instituição financeira requerida, retido para pagamento de dívida, oriunda do Compromisso de Pagamento nº 201701240782 (id. 83335066, fls. 20/22), consoante extratos de conta corrente, juntados ao id. 83335068 e id. 83335071.

Os extratos da conta bancária demonstram que as retenções tiveram início em setembro de 2019 e perduraram, pelo menos, até janeiro de 2020, conquanto a tutela de urgência, para liberação dos valores e abstenção de novos bloqueios, tenha sido deferida em 30 de outubro de 2019 (id. 83335073).

Só, então, a partir de janeiro de 2020, o autor passou a ter acesso ao salário creditado em sua conta corrente.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade da conduta perpetrada pelo banco.

Importante registrar que a autorização, contratualmente prevista, para desconto de empréstimos ou parcelas de empréstimos em conta bancária, em si, não é abusiva.

A abusividade reside na falta de limites para o desconto, casos em que permite ao banco invadir a conta bancária do correntista e absorver toda ou parte substancial da verba salarial do correntista (consumidor), porque retira dele a gerência sobre sua renda, de modo a impedir o exercício de sua discricionariedade, quanto ao pagamento de uma conta ou outra de maior relevância ou prioridade.

Situação diversa são dos empréstimos consignados em conta corrente, em que são oferecidas vantagens ao consumidor para a formalização da proposta, a fim de obter taxas de juros mais vantajosas, e possuem parcelas fixas, cujos valores são de prévio conhecimento do consumidor.

Outra coisa é a autorização imposta pelos bancos, para que invada a conta do mutuário e, de lá, retire todo o valor que entende correto para a quitação de
quaisquer dívidas
, de forma ilimitada, sem que o consumidor tenha prévio conhecimento do valor e sem qualquer possibilidade de discussão acerca de eventual débito, apurado de forma unilateral pela instituição financeira.

Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, em que vivemos.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a abusividade da conduta perpetrada pelo banco, que reteve, de forma indevida, por meses, a título de pagamento de dívida renegociada, o salário do autor, e o que é mais grave, no caso específico dos autos,
SEM A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EMBASADORA DA ILEGALIDADE.

Tal fato por si só, chancela a ilegalidade da retenção salarial promovida e imposta pelo banco.

Todavia, não vejo como reconhecer a ilegalidade da cláusula 11 do ajuste, assim redigida:

“11. Em caso de não cumprimento integral desde Compromisso (pagamento de todos os boletos, no prazo), a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas constituição mera amortização do saldo devedor.”

Isto porque, o acervo documental colacionado aos autos revela que, por meio do Compromisso de Pagamento nº 201701240782, celebrado em 07/06/2017, as partes convencionaram o pagamento extrajudicial de débitos, relacionados a diversas operações de crédito, entabuladas entre as partes, cuja quitação se daria mediante o pagamento de 41 (quarenta e uma) parcelas, sendo a primeira, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com vencimento em 12/06/2017, e das demais no valor de R$ 616,48 (seiscentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), com vencimento mensal e sucessivo, finalizando em 12/10/2020.

Como confessado pelo autor, o último pagamento se deu em relação à parcela vencida em julho/2019, motivando a incidência da mencionada cláusula, que apenas retira os descontos concedidos pela instituição financeira sobre o débito original negociado, ao dispor que a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas utilizadas para amortização do saldo devedor, nos seguintes termos:

“11. Em caso de não cumprimento integral desde Compromisso (pagamento de todos os boletos, no prazo),
a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor original
e as parcelas pagas constituição mera amortização do saldo devedor.”

Com efeito, como bem colocado pelo douto sentenciante, não se verifica qualquer nulidade em tal disposição, uma vez que, em se tratando de renegociação do débito, não se evidencia a existência de onerosidade excessiva, consubstanciada na simples retomada das condições estabelecidas nos contratos anteriores, no inadimplemento do ajuste.

Assim, quando não demonstrada a existência de disposição contratual, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme preceitua o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, invocado pelo autor, inviável o reconhecimento da propalada nulidade.

Isto porque, deve-se ter em conta que o acordo faz lei entre as partes e, à míngua de qualquer nulidade capaz de invalidar os termos pactuados, o ajuste deve ser observado em sua integralidade, até porque, é lícito aos interessados transacionar para prevenir o litígio, a rigor do artigo 840 do Código Civil:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.

Nesse contexto, tem-se que o acordo, por acarretar na imutabilidade de seus termos, somente é passível de rescisão/anulação, quando comprovada a existência de, ao menos, um dos vícios elencados no artigo 849 do Código Civil, e mediante o ajuizamento da ação competente:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”.

Aqui, é importante registrar, mais uma vez, que a subsistência da validade da “cláusula 11” não atribui legalidade ao confisco de salário do autor promovido pelo banco apelado, uma vez que o referido dispositivo contratual estabelece apenas retirada dos descontos concedidos pela instituição financeira sobre o débito negociado, ao dispor que a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas utilizadas para amortização do saldo devedor, porém, jamais, conferiu ao banco o direito de promover a invasão da conta bancária do autor e de realizar a retenção dos vencimentos dele.

Ainda que houvesse tal disposição contratual, esta se revelaria nula, de pleno direito, aí sim, com respaldo no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência recente desta Câmara:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Considera-se suficientemente fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador. Para a validade do contrato firmado por indígena idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
” (TJMT. RAC 1001355-89.2017.8.11.0021. RELATOR DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida parcial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença impugnada e, com isso, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, para determinar à instituição financeira que se abstenha de promover a retenção de qualquer valor depositados a título de salário/proventos na conta do autor, com a finalidade de pagamento do contrato em discussão; bem como para condenar
o banco requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, da data da primeira retenção (setembro/2019), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, tendo em conta que o banco requerido decaiu na maior parte da pretensão, condeno-o ao pagamento, na proporção de 70% das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do proveito econômico obtido pelo autor, ficando ao autor responsável pelo pagamento de 30% das verbas sucumbenciais, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021